Tribunal: TJDFT
Processo: 0724881-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:normal">AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CAMAMENTO AO PROCESSSO. INDEVIDO. DECISÃO MANTIDA<span style="font-size:13.0pt;font-family:
"Times New Roman","serif"">. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:150%"><span style="font-size:13.0pt;line-height:150%;
font-family:"Times New Roman","serif"">1. O art. 109, I, da CF/88 estabelece que compete aos juízes federais processar e julgar “as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.” Contudo, nenhum dos entes mencionados no art. 109, I, da CF/88, integra a presente lide, apenas o Banco do Brasil, que é sociedade de economia mista, não se justificando o deslocamento da competência do feito.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:150%"><span style="font-size:13.0pt;line-height:150%;
font-family:"Times New Roman","serif"">2. Sem embargo, de acordo com o art. 114 do Código de Ritos, “o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”. Não há subsunção do caso em exame a quaisquer possibilidades acima minudenciadas pelo legislador, a fenecer, também sob tal fundamento, a tese evocada acerca do litisconsórcio passivo necessário.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:150%"><span style="font-size:13.0pt;line-height:150%;
font-family:"Times New Roman","serif"">3. Não compete, pois, à Justiça Federal processar e julgar as causas em que figura o Banco do Brasil como executado, como na presente liquidação de sentença, ainda que a demanda em que constituído o título tenha sido ajuizada, inicialmente, também em desfavor da União e do Banco Central do Brasil. Precedentes.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:normal">4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.